Tribunal: TJES
Processo: 5006718-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006718-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL BENUTE DOS REIS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006718-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAQUEL BENUTE DOS REIS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NÃO FORMALIZADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Raquel Benute dos Reis contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., que deferiu liminar para a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. A agravante sustenta a indevida apreensão do bem, alegando que tentou renegociar a dívida antes do ajuizamento da ação, sem sucesso, por culpa do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de renegociação da dívida pela agravante impede a busca e apreensão do veículo financiado; e (ii) estabelecer se a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente deve ser mantida diante da impugnação do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à agravante deve ser mantida, pois a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada pelo recorrido, que não apresentou prova robusta da capacidade financeira da recorrente.

4. O patrocínio por advogado particular, isoladamente, não afasta o direito à assistência judiciária gratuita, conforme o art. 99, § 4º, do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A tentativa de renegociação da dívida pela agravante, sem a formalização de acordo e sem a purgação da mora no prazo legal, não impede a busca e apreensão do veículo financiado, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 722).

6. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão decorre do inadimplemento da agravante, sendo suficiente para a comprovação da mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo destinatário.

7. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário ocorre caso o devedor não pague a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência da parte requerente da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de apresentar prova robusta da capacidade financeira do beneficiário.

2. O patrocínio por advogado particular, por si só, não afasta o direito à assistência judiciária gratuita.

3. A tentativa de renegociação da dívida não impede a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária se o devedor permanece inadimplente e não purga a mora no prazo legal.

4. A comprovação da mora do devedor pode ser feita mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sem necessidade de comprovação do recebimento pelo destinatário.

5. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário ocorre se o devedor não pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722; TJES, AI 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 22.10.2021; TJES, AI 5033615-83.2023.8.08.0035, Rel. Desª Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível, 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
RAQUEL BENUTE DOS REIS
, por meio do qual pretende sustar a decisão proferida acostada no ID 8442157 que, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n°.
5013644-78.2024.8.08.0035, contra si ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.,
deferiu o pedido liminar para determinar a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 8441659), sustenta a agravante, em síntese, que a apreensão veicular é indevida, posto que houve a tentativa de renegociação da dívida em momento anterior ao ajuizamento da demanda, não tendo esta sido concluída por culpa da agravada.

No ID 8516985, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 11152957), o recorrido impugna, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita concedida à recorrente e, no mérito, requer a manutenção da decisão agravada.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Muito embora o recorrido questione o deferimento tácito da gratuidade da justiça em prol da recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da agravante de arcar com as custas deste recurso, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Outrossim
, a agravante colacionou aos autos comprovante de renda (ID 8442159), demonstrando o seu rendimento líquido mensal de aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), certidão de nascimento de dependente nascido há menos de um ano (ID 8442160) e declaração de hipossuficiência (ID 8442158), documentos que se mostram suficientes a denotar sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Ademais, em que pese o recorrido alegue que a recorrente esteja assistida por advogado particular, esta circunstância, de forma isolada, não é suficiente para impedir a concessão, como se depreende do art. 99, § 4º, do CPC, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).
4) Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor. 5) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil
. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal
. (TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para infirmar a concessão do benefício pleiteado.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo recorrido.

É como voto.

II - MÉRITO

Pois bem. Para fins de contextualização, rememoro tratar-se na origem de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira em virtude de suposto inadimplemento da requerida/agravante quanto às parcelas do contrato de financiamento entabulado para fins aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Ao apreciar o pedido liminar, o magistrado de piso proferiu decisão, a qual transcrevo no que importa ao deslinde da controvérsia:

DECISÃO/MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69)

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito (...)”

Do compulsar dos autos verifico que, de fato, a agravante comprova a tentativa de renegociação da dívida mediante atendimento online (via
whatsapp
) com a instituição financeira, a qual não se concretizou, a princípio, por inconsistência no momento da emissão do boleto.

Neste contexto, conforme se depreende dos
“prints”
colacionados, a pretensa renegociação foi iniciada em 23.02.2024 e, ante a dificuldade na emissão da guia de pagamento, permaneceu sobrestada por cerca de um mês quando a agravante, então, retomou as tratativas, oportunidade em que foi orientada, pelo agravado, a realizar contato telefônico para solução do impasse.

Todavia, inexistem nos autos elementos que denotem a realização da referida providência ou prosseguimento da negociação por outro meio, limitando-se a recorrente a afirmar a impossibilidade de conclusão do acordo.

Diante disso, é certo que, a despeito da tentativa de renegociação da dívida, no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão em 30.04.2024, estava a agravante inadimplente com as parcelas do contrato, de modo que, a teor do que dispõe o art. 3°, §2° do Decreto-Lei nº 911/69, apenas o pagamento da integralidade do débito seria capaz de obstar a apreensão do veículo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR PARTE DA DEVEDORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Seguindo as orientações da Corte de Cidadania, o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2. Na hipótese, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a medida de busca e apreensão de veículo, sobreveio pedido da agravante nos autos de origem sobre possível acordo extrajudicial entre as partes e conduta contraditória da Instituição requerente a motivar a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao analisar o petitório, indeferiu o pedido de revogação da liminar, mas também versou ou complementou a decisão pretérita sobre os pressupostos para deferimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes da hipótese de cabimento análoga aquela descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. 3.
Ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a recorrente estava inadimplente das parcelas do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, e assim se manteve até o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ainda que a agravante tenha tentado, sem êxito, renegociar determinadas parcelas do contrato. 4. Optando o banco por resolver a situação mediante ação de busca e apreensão e obtendo a medida liminar, somente a purgação da mora, mediante depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias poderia obstar a consolidação da posse ao credor.
5. Recurso desprovido. (TJES, AI 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 22.10.2021)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. MORA. NÃO PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Jorge Luiz Siqueira Braga contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo movido pela instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e improcedente o pedido reconvencional do apelante para liberação do bem, depósito do valor renegociado e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial de renegociação da dívida inviabilizaria a busca e apreensão do veículo;
e (ii) determinar se a falta de notificação extrajudicial da mora antes da apreensão comprometeria a legalidade da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, necessário a comprovação da mora, que pode ser feita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo destinatário, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e jurisprudência do STJ (Tema 1132). No caso concreto, comprovou-se que a notificação extrajudicial foi enviada antes do ajuizamento da ação, de forma regular. A ausência de formalização do acordo extrajudicial para quitação da dívida, mesmo com as tratativas realizadas após o ajuizamento da demanda, afasta o argumento de suspensão da ação de busca e apreensão, pois meras negociações sem transação concluída não afastam o interesse processual do credor. O devedor não purgou a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consolidando-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor, conforme Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º e entendimento consolidado pelo STJ (Tema 722)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, AI 5033615-83.2023.8.08.0035, Rel. Desª Heloísa Cariello, Segunda Câmara Cível, 03.12.2024)

Vale destacar o Tema Repetitivo 722, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que, frise-se, concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 15:43:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55362605022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.